Tribunal: TJSP
Processo: 1094309-21.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ação indenizatória – Responsabilidade civil – Transporte aéreo – Atraso de voo e perda de conexão – Procedência – Insurgência dos autores requerendo a majoração da indenização por danos morais – Montante fixado pela douta Magistrada que merece ser majorado – Sentença reformada nesse aspecto – Recurso dos autores provido.